Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709451-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE PEREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDETE PEREIRA LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da executada, ora agravante, junto às empresas OUTMIDIA (CNPJ 06.992.190/0001-57), ATHOS ARQUITETURA e DESIGN LTDA – (CNPJ 16.888.126/0001-84) e EMPRESA CMS SINALIZACAO e DESING AMBIENTAL LTDA EPP (CNPJ 19.986.599/0001-02), conforme solicitado pela parte credora (ID 86605103, autos originais). Narra a agravante se tratar, na origem, de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto cédula de crédito bancário e proposta pelo Banco agravado. Sustenta pela impenhorabilidade das quotas sociais nos termos do art. 833, IV do CPC, haja vista ser a atividade empresarial sua única fonte de renda. Argumenta que este Tribunal já se manifestou no sentido da impenhorabilidade de valores que se destinam a sobrevivência do devedor, como no caso dos autos. Colaciona julgado a favor da sua tese. Assevera que a penhora, caso seja mantida, sem que seja resguardado o mínimo necessário à sua sobrevivência fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 24534992 / 24534993). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo porque ausente a probabilidade do direito. Com efeito, não encontrando a parte credora bens em nome dos executados, possível a penhora de quotas sociais de propriedade da parte agravante, executada nos autos principais, nos termos dos artigos 835, IX e 861 do CPC, dado que o credor tem o direito de receber e a devedora tem patrimônio localizado passível de penhora. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Podem ser penhoradas as quotas sociais de que seja titular sócio de sociedade por responsabilidade limitada, se, apesar de várias diligências, não se localizar bens para satisfação da dívida, a teor do art. 835, IX, do Código de Processo Civil. 2. Conforme disciplina o parágrafo único do CPC, cabe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 3. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão 1272442, 07264397420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora